Tribunal: STJ
Processo: 1029878-61.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955393 - SP(2025/0196916-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO PAULO DA CUNHA PEREIRA
EMBARGANTE
: BENEDICTO CORREA DE MATTOS
EMBARGANTE
: CLAUDIO RODRIGUES DE VALOIS
EMBARGANTE
: ENEIA DE SOUSA RODRIGUES
EMBARGANTE
: JAIRO PEDRO LIMA
EMBARGANTE
: JARBAS DAS CHAGAS SUCUPIRA
EMBARGANTE
: JOAO FLORIANO LIRA
EMBARGANTE
: JOSE HENRIQUE FELICIANO
EMBARGANTE
: LUCIANO LOPES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARISTELLA PEREIRA AZEM
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA QUE SE AMOLDA AO
.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
TEMA
1.146/STJ
INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior decidiu afetar os Recursos Especiais n.
n.
e n.
todos de relatoria do Ministro
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
2.217.140/SP,
Marco Aurélio Bellizze, à sistemática dos recursos repetitivos, com o fim de
"Definir se o ajuizamento de ação de cobrança decorrente de sentença concessiva
em mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida
decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a superveniência do
trânsito em julgado da ação mandamental."
).
(Tema 1.146/STJ
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito o acórdão embargado e o julgado anteriormente produzido, às fls. 575-584,
bem como determinar a devolução dos autos à origem com a devida baixa, a fim de
que realize o juízo de adequação, conforme estabelecem os artigos 1.040 e seguintes
do Código de Processo Civil, em razão do que for decidido pela Primeira
Seção deste Tribunal Superior no julgamento do
.
Tema 1.146/STJ
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56962618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:34
Código de Controle do Documento: 1e8ae927-1fbc-4915-a9ae-b28c6cd48f3f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
14/05/2026
20/05/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:34
Código de Controle do Documento: 1e8ae927-1fbc-4915-a9ae-b28c6cd48f3f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955393 - SP(2025/0196916-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO PAULO DA CUNHA PEREIRA
EMBARGANTE
: BENEDICTO CORREA DE MATTOS
EMBARGANTE
: CLAUDIO RODRIGUES DE VALOIS
EMBARGANTE
: ENEIA DE SOUSA RODRIGUES
EMBARGANTE
: JAIRO PEDRO LIMA
EMBARGANTE
: JARBAS DAS CHAGAS SUCUPIRA
EMBARGANTE
: JOAO FLORIANO LIRA
EMBARGANTE
: JOSE HENRIQUE FELICIANO
EMBARGANTE
: LUCIANO LOPES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARISTELLA PEREIRA AZEM
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA QUE SE AMOLDA AO
.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
TEMA
1.146/STJ
INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior decidiu afetar os Recursos Especiais n.
n.
e n.
todos de relatoria do Ministro
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
2.217.140/SP,
Marco Aurélio Bellizze, à sistemática dos recursos repetitivos, com o fim de
"Definir se o ajuizamento de ação de cobrança decorrente de sentença concessiva
em mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida
decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a superveniência do
trânsito em julgado da ação mandamental."
).
(Tema 1.146/STJ
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito o acórdão embargado e o julgado anteriormente produzido, às fls. 575-584,
bem como determinar a devolução dos autos à origem com a devida baixa, a fim de
que realize o juízo de adequação, conforme estabelecem os artigos 1.040 e seguintes
do Código de Processo Civil, em razão do que for decidido pela Primeira
Seção deste Tribunal Superior no julgamento do
.
Tema 1.146/STJ
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56340132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 301d06e7-ad8f-4b60-9244-2405ca596c45

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO PAULO DA
CUNHA PEREIRA e OUTROS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial (fls. 633-
634). Eis a ementa do aresto:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.067.588/SP
).
20/8/2024.
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do
." (Aglnt no
, rel. Min.
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
15/8/2024.
3. Agravo interno não conhecido. (fl. 633)
As partes embargantes alegam, às fls. 651-660, que reside "omissão no v. acórdão
ao passo que Vossas Excelências deixaram de apreciar o objeto integral do Agravo Interno
interposto, especialmente em relação ao tópico 'V.1 Precedentes desta Corte cidadã autorizam a
pretensão recursal. Reforma da r. decisão para o fim de reconhecer a superação de óbices para o
direito de petição. Controvérsia alinhada com o Supremo Tribunal Federal no
'".
Tema 1.119/RG
(fl. 652).
Aduzem a veiculação no agravo interno de "informação sobre a afetação do tema
ao regime dos recursos repetitivos (RRC) pela recente seleção dos Recursos Especiais n.o

e
já como Recursos Representativos de Controvérsia
2.217.139/SP, 2.217.140/SP
2.217.138/SP
junto ao Núcleo de Gestão de Precedentes desta Corte Superior. Porém, a fundamentação do
Agravo Interno de
(e-STJ), defendeu que a jurisprudência do Superior Tribunal de
592/606
Justiça tem autorizado o prosseguimento da ação de cobrança na hipótese de superveniência do
trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, em prestígio dos princípios da economia
processual e inafastabilidade da jurisdição." (
, fls. 652-653).
sic
Por fim, sustentam que impugnaram as razões da decisão monocrática de fls. 575-
584, uma vez que apontada a "existência de precedentes mais atuais desta Corte que autorizam o
prosseguimento do julgamento de mérito da ação de cobrança na hipótese em que o o trânsito
em julgado da ação mandamental que reconheceu o direito dos particulares acaba por se
concretizar no curso da ação, dispensando, portanto, os agravantes de reinaugurarem a jurisdição
com a propositura de uma nova ação." (fls. 654-655).
Não foram apresentadas contrarrazões. (fls. 671-672).
Documento eletrônico VDA56340132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 301d06e7-ad8f-4b60-9244-2405ca596c45

É o relatório.
VOTO
Conforme preceitua o
do CPC
do RISTJ, serão cabíveis os
art. 1.022
c/c art. 263
embargos de declaração, opostos no prazo legal, quando o objetivo do recurso for o de sanar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
obscuridade/eliminar
pronunciar-se o órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte ou corrigir erro material,
sendo possível, excepcionalmente, a modificação do julgamento proferido.
Nesse sentido, são os precedentes desta Corte de Justiça:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PERIÓDICA.
DECADÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO N. 1.273.
SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Verificada a omissão, de rigor, o saneamento da mácula, em exame do
recurso especial, verifica-se que a questão entelada, qual seja, definir o marco
inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, com o
objetivo de impugnar obrigação tributária que se renova periodicamente, foi
afetada para julgamento sob a sistemátic a dos recursos especiais repetitivos no
e
, Tema n. 1.273.
REsp n. 2.103.305/MG
REsp n. 2.109.221/MG
II - Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo interno
para que o feito aguarde sobrestado no Tribunal a quo a solução da
controvérsia, Tema n. 1.209 STJ, para os fins do
e 1.041 do CPC.
art. 1.040
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.128.384/PR
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA
N.
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ATRIBUIÇÃO DE
1.265/STJ.
EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO
DOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
II - Há questão jurídica objeto do presente recurso que diz respeito à tema
afetado como repetitivo, com determinação de sobrestamento:
Tema n.
: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o
1265/STJ
reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo
passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser
fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por
equidade (art. 85, § 8o, CPC)".
III - A determinação de retorno dos autos à origem é medida que se impõe, a
fim de que lá seja esgotada a jurisdição e realizado o juízo de adequação
diante do que restar decidido por esta Corte Superior. Apenas, posteriormente,
o Tribunal a quo concluirá se há razão para apreciação do Recurso Especial
pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV - A doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio
dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão
Documento eletrônico VDA56340132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 301d06e7-ad8f-4b60-9244-2405ca596c45

somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que
ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do
pronunciamento, como ocorre no presente caso.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores
proferidos nesta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
, relatora
REsp n. 2.124.622/ES
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
14/10/2024,
de
)
17/10/2024.
No presente caso, assiste razão aos embargantes, uma vez que a Primeira Seção
deste Tribunal Superior decidiu afetar os Recursos Especiais n.
n.
e
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
n.
todos de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, à sistemática dos
2.217.140/SP,
recursos repetitivos, com o fim de "Definir se o ajuizamento de ação de cobrança decorrente de
sentença concessiva em mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da
referida decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a superveniência do
trânsito em julgado da ação mandamental",
, havendo determinação de
Tema 1.146/STJ
suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recursos especiais nos tribunais de
segunda instância e nesta Corte que tratem da referida matéria.
Nesses casos, consoante o entendimento das duas Turmas da Primeira Seção do
STJ, por medida de economia processual e para evitar decisões conflitantes, os autos vêm sendo
devolvidos à origem para o sobrestamento do recurso especial até que ocorra o julgamento do
recurso repetitivo afetado nesta Corte ou com repercussão geral reconhecida pelo
STF. Publicado o acórdão paradigma, o Tribunal de origem procederá ao juízo de adequação do
caso concreto ao precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme for o caso, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
Nessa esteira de intelecção, é de rigor tornar sem efeito os julgados anteriormente
proferidos nesta Corte, com retorno dos autos à origem. A propósito, vejam-se estes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CONFIGURADA.
. DEVOLUÇÃO DOS
CPC/2015
TEMA 1.253/STJ
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARTS. 1.039 A 1.041 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Em 9 de maio de 2024, o assunto abordado neste Recurso foi designado
para julgamento sob o regime de Recursos Repetitivos, envolvendo os
processos
,
,
e
REsp 2.078.485/PE REsp 2.078.993/PE REsp 2.078.989/PE
. Estes tratam do Tema 1.253: "Possibilidade de o
REsp 2.079.113/PE
substituído processual propor execução individual de sentença coletiva
quando, anteriormente, a mesma sentença foi objeto de execução coletiva por
parte do substituto processual, extinta em virtude de prescrição intercorrente".
2. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação
processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de
origem o juízo de conformação ou manutenção do acórdão vergastado, na
forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC.
Documento eletrônico VDA56340132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 301d06e7-ad8f-4b60-9244-2405ca596c45

3. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões
anteriores, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para
que, em observância aos arts. 1.039 a 1.041 do CPC, após a publicação dos
acórdãos dos respectivos Recursos excepcionais representativos da
controvérsia: a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida
coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda
ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão
sobre o tema repetitivo.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.117.397/PE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA.
.
TEMA 1.237/STJ
SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. A questão debatida nos autos, qual seja, "a possibilidade de incidência das
contribuições ao
e COFINS sobre os valores de juros, calculados
PIS/PASEP
pela taxa SELIC, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na
devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em
atraso", encontra-se afetada à Primeira Seção desta Corte Superior,
aguardando o julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos vinculado ao
, dos Recursos Especiais

Tema 1.237/STJ
2.065.817/RJ, 2.068.697/RS,

e
Na ocasião, foi determinada a
2.075.276/RS, 2.109.512/PR
2.116.065/SC.
suspensão do trâmite de todos os processos pendentes sobre a matéria jurídica
afetada, nos termos do
II, do CPC.
art. 1.037,
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem
com a devida baixa, para que, após a publicação do acórdão dos citados
recursos excepcionais representativos da controvérsia, o Tribunal local
proceda nos termos do
e seguinte do
.
art. 1.040
CPC/2015
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.077.958/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
19/8/2024.
Ante o exposto,
, com efeitos infringentes,
acolho os embargos declaratórios
para tornar sem efeito o acórdão embargado e o julgado anteriormente produzido, às fls. 575-
584, bem como para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa,
para que, após a publicação do acórdão paradigma referente ao
, realize o juízo
Tema 1.146/STJ
de adequação, conforme disposto nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56340132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 301d06e7-ad8f-4b60-9244-2405ca596c45

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.955.393 / SP
Número Registro: 2025/0196916-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005942520088260053 10298786120188260053 102987861201882600532 6005942520088260053
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO PAULO DA CUNHA PEREIRA
AGRAVANTE
: BENEDICTO CORREA DE MATTOS
AGRAVANTE
: CLAUDIO RODRIGUES DE VALOIS
AGRAVANTE
: ENEIA DE SOUSA RODRIGUES
AGRAVANTE
: JAIRO PEDRO LIMA
AGRAVANTE
: JARBAS DAS CHAGAS SUCUPIRA
AGRAVANTE
: JOAO FLORIANO LIRA
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE FELICIANO
AGRAVANTE
: LUCIANO LOPES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARISTELLA PEREIRA AZEM
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
Documento eletrônico VDA56935191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 8525e979-9b8a-4548-b180-a7929f3879d7

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTÔNIO PAULO DA CUNHA PEREIRA
EMBARGANTE
: BENEDICTO CORREA DE MATTOS
EMBARGANTE
: CLAUDIO RODRIGUES DE VALOIS
EMBARGANTE
: ENEIA DE SOUSA RODRIGUES
EMBARGANTE
: JAIRO PEDRO LIMA
EMBARGANTE
: JARBAS DAS CHAGAS SUCUPIRA
EMBARGANTE
: JOAO FLORIANO LIRA
EMBARGANTE
: JOSE HENRIQUE FELICIANO
EMBARGANTE
: LUCIANO LOPES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARISTELLA PEREIRA AZEM
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
14/05/2026
20/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 8525e979-9b8a-4548-b180-a7929f3879d7